Tribunal: TJMT
Processo: 1014174-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014174-19.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por CLAUDINEI RAMALHO GONÇALVES, determinou a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado, bem como obstou a inclusão dos dados do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.
Em suas razões recursais, o Agravante aduz que os requisitos autorizadores da tutela não estão evidenciados, de modo que a decisão liminar deve ser revogada.
Afirma que não é possível cumprir a determinação judicial quanto à suspensão dos descontos, ante sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.
Sustenta que a multa diária somente onera o Agravante e não atende à sua finalidade precípua, razão pela qual deve ser reformada.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. Subsidiariamente, pede o afastamento da multa cominatória ou a redução.
No mérito, requer o provimento do recurso.
Eis o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se encaixa na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019, inciso I, do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Extrai-se dos autos que o Agravado ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito alegando que “não se recorda” de ter firmado contrato de empréstimo consignado com o Agravante, e por isso formulou pedido de suspensão dos descontos que considera ilegais, o qual foi deferido liminarmente.
O Agravante acostou aos autos contratos de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento, nos quais consta a assinatura do Agravado, bem como Extratos de Pagamentos e Parcelas referentes aos valores contratados (Id. 34169933 e 34169935 – processo de origem).
Além disso, juntou comprovante de transferência eita por meio de TED para a conta corrente de titularidade do Agravado (Id. 34170291 – processo principal).
Diante dessas evidências, ao menos em princípio, a prova apresentada pelo Agravante indica que houve regular contratação de empréstimo consignado. Por esse motivo, neste juízo de cognição sumária dos fatos, entendo que há verossimilhança nas alegações do Banco Recorrente.
Ademais, é evidente o risco de prejuíz para o credor, haja vista que o juiz singular determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento e cominou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Feitas essas razões, defiro o efeito suspensivo, sobresto os efeitos da decisão objurgada até o exame do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora